Tribunal: TJBA
Processo: 8068455-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068455-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS BAILARINOS E AMIGOS DO BALE TEATRO CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LARA VILELA DOURADO, UIRA MENEZES DE AZEVEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE. LICENÇA-PRÊMIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCESSO REGULAMENTAR DE DECRETO ESTADUAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo Preventivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS BAILARINOS E AMIGOS DO BALÉ TEATRO CASTRO ALVES (ABABTCA) contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Estado da Cultura do Estado da Bahia e à Diretora Geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), bem como contra o próprio Estado da Bahia. O cerne da pretensão reside em obstar a supressão de parcelas remuneratórias correspondentes às Gratificações por Apresentação Pública e de Encargos Especiais durante o período de gozo de licença-prêmio por seus associados, bem como a Gratificação de Solo, incluída posteriormente por meio de aditamento à inicial. A impetrante pleiteia, ainda, a incorporação de tais gratificações aos vencimentos dos servidores, inclusive para fins de aposentadoria, argumentando que a prática reiterada e incondicionada de pagamento lhes conferiu caráter permanente.

O Estado da Bahia e as autoridades impetradas, em suas manifestações e informações, arguiram preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando a inexistência de associados inativos com descontos para a associação. No mérito, alegaram que as gratificações possuem natureza
pro labore faciendo
, que a licença-prêmio é um benefício em extinção e que sua fruição por servidores que ingressaram após as reformas de 2015 não seria possível. Argumentaram, ademais, a impossibilidade de incorporação dessas gratificações, conforme o artigo 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, por se tratarem de verbas indenizatórias e condicionadas, e que o artigo 5º do Decreto Estadual nº 12.125/2010 vedaria o pagamento a servidores afastados do exercício funcional. Por fim, prequestionaram a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, caso haja afastamento de vigência de normas locais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão no presente
mandamus
versam sobre: i)
A legalidade da retenção de gratificações de caráter supostamente permanente durante o gozo de licença-prêmio por servidores públicos estaduais; ii
) A possibilidade de incorporação dessas gratificações aos vencimentos dos servidores, inclusive para fins de aposentadoria, com base no tempo de percepção; iii)
A validade do artigo 5º do Decreto Estadual nº 12.125/2010, que veda o pagamento de tais gratificações a servidores afastados do exercício funcional; iv)
O direito à manutenção da remuneração integral durante o gozo de licença-prêmio para servidores que adquiriram o direito antes das alterações legislativas de 2015.

III. Razões de decidir

3
.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Cultura e Turismo do Estado da Bahia e da Diretora Geral da FUNCEB é rejeitada. Tendo em vista que a Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) está legalmente vinculada à Secretaria de Cultura, e que o Secretário de Cultura e Turismo preside o Conselho Curador da FUNCEB, órgão competente para aprovar os vencimentos dos servidores, conforme o artigo 6º, incisos I e II, e o artigo 7º, inciso V, do Decreto Estadual nº 8.464/03, ambas as autoridades detêm poderes para desfazer ou revisar o ato impugnado. Por conseguinte, são partes legítimas para figurar no polo passivo do
writ
, o que igualmente atrai a competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento da demanda, nos termos do artigo 92, inciso IX, do RITJBA.

4.
No que tange à arguição de ausência de interesse de agir, esta também se mostra infundada. A Associação impetrante trouxe aos autos elementos probatórios robustos, como contracheques de seus associados (IDs 72831538, 72831537 e 72833410), demonstrando a efetiva supressão das gratificações durante o gozo de licença-prêmio e o justo receio de prejuízos futuros. Adicionalmente, a própria notificação interna da FUNCEB (ID 72831531), que se baseia em parecer da PGE (ID 72831534), confirma a suspensão do pagamento de gratificações de produtividade para servidores afastados. Assim, a ameaça de lesão a direito, caracterizando o
mandamus
preventivo, está claramente configurada. A alegação do Estado de que não encontrou servidores inativos com descontos para a associação não descaracteriza a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional para os associados que estão na iminência de terem seus direitos violados ou já os tiveram violados em atividade.

5. Quanto ao mérito, no que concerne à manutenção das gratificações durante o gozo de licença-prêmio, observa-se que o artigo 41, inciso XXVIII, da Constituição do Estado da Bahia assegura aos servidores públicos civis o direito à licença-prêmio "sem prejuízo da remuneração", garantindo o "recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de seis meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança". De igual modo, o artigo 107 da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia) reitera que o gozo da licença-prêmio se dará "sem prejuízo da remuneração". Por sua vez, o artigo 52 do mesmo Estatuto define remuneração como "o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei". O afastamento em virtude de licença-prêmio é expressamente considerado como de efetivo exercício, conforme o artigo 118, inciso XI, alínea "d", da Lei Estadual nº 6.677/94. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou de forma cristalina no sentido de que a jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída na inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, e que a base de cálculo deve abranger todas as vantagens remuneratórias de caráter permanente percebidas na última remuneração do servidor.

6. A tese das autoridades impetradas de que as gratificações em questão (Gratificação por Apresentação Pública, de Encargos Especiais e de Solo) possuiriam caráter
pro labore faciendo
e, portanto, não seriam devidas durante o afastamento, é confrontada pela realidade fática demonstrada nos autos. Os contracheques apresentados (IDs 72831538, 72831537 e 72833410) evidenciam que tais gratificações vêm sendo pagas de forma contínua e sem qualquer condicionante específica de comprovação de efetiva apresentação ou gastos ao longo de muitos anos, configurando um verdadeiro "aumento remuneratório disfarçado", conforme já reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que lhes confere, na prática, o caráter de verba permanente. A mera nomenclatura de uma vantagem pecuniária não pode se sobrepor à sua natureza jurídica real, delineada pela forma como é efetivamente concedida e paga pela Administração Pública. É pacífico o entendimento de que é devida a incorporação de gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, nos termos do artigo 132, 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, pois a percepção contínua e indistinta descaracteriza seu caráter transitório.

7. Em relação ao artigo 5º do Decreto Estadual nº 12.125/2010, que estabelece que "as gratificações de que trata este Decreto não são aplicáveis ao servidor afastado do exercício funcional, salvo na hipótese do art. 159, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994", verifica-se que tal dispositivo padece de ilegalidade por excesso do poder regulamentar. O poder regulamentar visa a fiel execução da lei, não podendo inovar na ordem jurídica, criando direitos ou, como no caso, impondo restrições não previstas em lei hierarquicamente superior. As Leis Estaduais nº 6.889/95 e nº 7.820/2001, que instituíram as gratificações, não previram qualquer vedação ao seu pagamento durante afastamentos, especialmente aqueles considerados como de efetivo exercício, como a licença-prêmio. Assim, ao restringir um direito garantido pela Lei nº 6.677/94 e pela Constituição Estadual, o Decreto em questão extrapolou seus limites, tornando-se nulo nessa parte. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que decretos regulamentares não podem inovar, sob pena de nulidade.

8.
No que se refere à incorporação das gratificações aos vencimentos para fins de aposentadoria, o artigo 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 estabelece que "Incluem-se, na fixação dos proventos integrais ou proporcionais, as gratificações e vantagens percebidas por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, calculados pela média percentual dos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês civil em que for protocolado o pedido de aposentadoria ou àquele em que for adquirido o direito à aposentação, salvo disposição prevista em legislação específica". A Impetrante demonstrou, através dos contracheques anexados, que as Gratificações por Apresentação Pública, de Encargos Especiais e de Solo foram percebidas de forma contínua por muitos anos, superando, em diversos casos, os prazos previstos na lei para fins de incorporação. Conforme precedentes deste TJBA, o direito à incorporação das gratificações percebidas pelos servidores públicos do Estado da Bahia tem como condição a percepção da vantagem por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, observando-se a incidência do teto remuneratório.

9. A tese da Administração de que a licença-prêmio seria um benefício em extinção (EC Estadual nº 22/2015 e L ei Estadual nº 13.471/2015) não se aplica aos servidores que, à época da promulgação dessas normas, já haviam cumprido os requisitos para a sua aquisição, pois a própria legislação garantiu uma regra de transição, preservando o direito adquirido. O contexto fático e documental demonstra que os servidores associados da impetrante, em sua maioria, possuem tempo de serviço anterior às mencionadas reformas.

10
Conclui-se, portanto, que a supressão das gratificações de caráter permanente durante o gozo da licença-prêmio e outros afastamentos legais configura violação a direito líquido e certo dos servidores associados da Impetrante. Igualmente, a incorporação dessas gratificações aos proventos de aposentadoria é devida, desde que preenchidos os requisitos temporais previstos no artigo 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, o que deverá ser verificado em cada caso concreto no momento da inativação. A análise da incorporação é um direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos temporais, e o caráter permanente dessas verbas, desvirtuado de sua suposta natureza
pro labore faciendo
, já foi reconhecido por este Tribunal. A base de cálculo da indenização deve corresponder à remuneração da impetrante quando ainda estava em atividade, incluindo vencimento básico, gratificações de caráter permanente, décimo terceiro salário, adicional de férias, auxílio-alimentação e abono de permanência, observando-se o teto remuneratório constitucional.

11. A solicitação de que a declaração de inconstitucionalidade seja submetida ao Órgão Especial, conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF, não se aplica à presente decisão que, ao reconhecer a nulidade do artigo 5º do Decreto Estadual nº 12.125/2010, o faz sob a ótica do controle de legalidade, por extrapolação do poder regulamentar, e não diretamente por inconstitucionalidade da lei em sentido formal. A aplicação de uma norma legal em detrimento de um decreto que a contraria não configura reserva de plenário.

IV. Dispositivo e tese

12. Diante do exposto, voto pela concessão parcial da segurança impetrada.

Tese de julgamento:
"1. As gratificações de caráter permanente, embora de
nomen iuris
diverso, integram a remuneração do servidor e não podem ser suprimidas durante o gozo de licença-prêmio e outros afastamentos legais considerados de efetivo exercício, nos termos do artigo 41, inciso XXVIII, da Constituição do Estado da Bahia e dos artigos 107 e 118 da Lei Estadual nº 6.677/94. 2. O artigo 5º do Decreto Estadual nº 12.125/2010, ao vedar o pagamento de gratificações a servidor afastado do exercício funcional em hipóteses não excepcionadas pela lei, excede os limites do poder regulamentar e é nulo. 3. As gratificações percebidas por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados por servidores públicos, que apresentem caráter de permanência e generalidade, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, observando-se os critérios do artigo 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, e as particularidades de cada caso, bem como o teto remuneratório constitucional."

____________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIX e LXX; art. 37,
caput
, XV.; C
onstituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII;
Lei Federal nº 12.016/2009;
Lei Estadual nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, arts. 52, 107, 118, XI, "d", 132, § 1º;
Lei Estadual nº 6.889, de 25 de julho de 1995;
Lei Estadual nº 7.820, de 18 de junho de 2001;
Decreto Estadual nº 12.125, de 18 de maio de 2010, art. 5º;
Decreto Estadual nº 8.464, de 14 de março de 2003, arts. 6º, I e II, 7º, V;
Lei nº 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80463964420248050000, Relator: Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2025; TJ-A - MS: 00090577620138050000, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia; Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2013; TJ-BA - MS: 00061344320148050000, Relator: José Cícero Landim Neto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2014; TJ-BA - Apelação: 80014047620218050105, Relator: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024; TJ-BA - Petição: 80523137820238050000, Relator.: Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80104102920248050000, Relator.: Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seção Cível de Direito Publico, Data de Publicação: 25/10/2025; TJ-BA - Apelação: 05205801520198050001, Relator. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068455-26.2024.8.05.0000
, em que figuram ASSOCIACAO DOS BAILARINOS E AMIGOS DO BALE TEATRO CASTRO ALVES (como impetrante) e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (como impetrados).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia
em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03